Tribunal: TCU
Processo: 018.667/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou procedente representação acerca de supostas irregularidades na gestão de recursos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Ministério do Turismo contra o Acórdão 709/2022-TCU-Plenário , que tratou de possíveis irregularidades do Ministério do Turismo na gestão de créditos extraordinários abertos em favor do Fundo Geral de Turismo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. modular o item 9.2.2 do Acórdão 709/2022-TCU-Plenário para considerar a data de 31/12/2022 como termo a quo para o seu cumprimento; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério do Turismo (Mtur), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.